Tribunal: TJSP
Processo: 1072227-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Direito do autor – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Alegação de que o autor atuou como dublador do personagem Sr. Cavanagh, no filme "Zona de Desastre - Um Vulcão em Nova York, que a obra foi exibida no dia 04/09/2016, no canal Fox, sem a devida autorização e contraprestação – Ônus do autor comprovar os fatos constitutivos

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Direito do autor – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Alegação de que o autor atuou como dublador do personagem Sr. Cavanagh, no filme "Zona de Desastre - Um Vulcão em Nova York, que a obra foi exibida no dia 04/09/2016, no canal Fox, sem a devida autorização e contraprestação – Ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Desnecessária abertura de dilação probatória – Prova documental suficiente para o julgamento da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.